Tribunal: TCU
Processo: 008.866/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 2024, modalidade Pregão e Uasg 788820 (Objeto: Conforme o Edital: Registro de preços para a aquisição de equipamentos de informática para atender às necessidades do Comando do 9° Distrito Naval)

Inteiro teor:
Acórdão 1443/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Representação formulada, com base no art. 170, § 4o, da Lei 14.133, de 1o/4/2021, por empresa participante do Pregão Eletrônico 90036/2024 lançado pelo Centro de Intendência da Marinha em Manaus a título de sistema de registro de preços, com valor estimado de R$ 12.117.889,62, voltado à aquisição de equipamentos de informática para atender às necessidades do Comando do 9o Distrito Naval; Considerando que, segundo precedente jurisprudencial mencionado pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações), "para participação em licitação pública, regida pela Lei 14.133/2021, o MEI, mesmo que esteja dispensado da elaboração do balanço patrimonial, deverá apresentar, quando exigido para fins de comprovação de sua boa situação financeira, o referido balanço e as demonstrações contábeis do último exercício social, exceto nas hipóteses previstas pelo art. 70, inciso III, da Lei 14.133/2021" (subitem 9.3 do Acórdão 133/2022-TCU-Plenário , com a redação dada pelo Acórdão 2586/2024-TCU-Plenário ); Considerando ainda que, à luz do sobredito precedente, não houve irregularidade na inabilitação da empresa Reciclart Licitações, Contratos, Assessorias, Engenharia & Serviços Ltda. (CNPJ 41.652.205/0001-39) no bojo do Pregão Eletrônico 90036/2024, eis que essa licitante descumpriu os subitens 9.24 e 9.24.1 do Termo de Referência do certame em tela ao não apresentar "Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando (...) índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um) " (peça 7, p. 125); Os ministros do Tribunal de Contas da União (TCU), reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peça 8) e com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, combinado com os arts. 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e com o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259, de 7/5/2014, em conhecer da presente Representação para, no mérito, considerá-la improcedente, determinando o arquivamento dos presentes autos após cumpridos os encaminhamentos adiante consignados. 1. Processo TC- Processo 008.866/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Centro de Intendência da Marinha em Manaus (CNPJ 00.394.502/0401-03 e UASG 788820). 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Guilherme de Medeiros Elias (CPF XXX.063.767-XX), representando, na condição de sócio administrador, a empresa Reciclart Licitações, Contratos, Assessorias, Engenharia & Serviços Ltda. (CNPJ 41.652.205/0001-39), autora desta representação; 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. em consonância com o § 1o do art. 169 do Regimento Interno do TCU, encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução de peça 8, ao Centro de Intendência da Marinha em Manaus, ao Centro de Controle Interno da Marinha e à empresa Reciclart Licitações, Contratos, Assessorias, Engenharia & Serviços Ltda.; e 1.6.2. determinar à AudContratações que providencie, por intermédio de seu dirigente, em conformidade com o art. 169, caput e inciso V, do Regimento Interno do TCU, o encerramento dos presentes autos no sistema informatizado de controle de processos desta Corte de Contas.